Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Alimentos provisionais. Avaliação probatória. Desproporcionalidade não cabalmente demonstrada. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos autores no percentual de 30% sobre o valor do salário-mínimo para cada autor. O agravante pede a redução do percentual fixado provisoriamente, para 10% sobre o valor do salário-mínimo para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de alimentos provisionais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
5. Para a fixação e revisão do quantum a título de alimentos, deve-se observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas até então constantes nos autos, de maneira a se alcançar um patamar proporcional e razoável para as partes (art. 1.694, § 1o, do CC).
6. A fixação e a revisão dos alimentos têm por base as despesas mensais do alimentando e as possibilidades contributivas do alimentante, devendo ser proporcional à capacidade financeira de cada coobrigado. Na análise desses pressupostos, o Juiz deve levar em consideração a garantia de uma condição social familiar homogênea, de forma a suprir as necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantidos os alimentos provisórios em favor dos autores no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário-mínimo para cada autor/alimentando, por falta de prova cabal de desproporcionalidade, máxime se há a necessidade de maior análise probatória, que sequer foi mais especificamente avaliada pelo Juízo de Primeiro Grau”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, artigos 1.694, 1.695, 1.703 e 1.920; Lei no 5.478/1968, art. 4o, caput.